Tribunal: TJES
Processo: 5003937-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003937-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO E REPARO DO SINISTRO. DEMORA EXAGERADA NO CONSERTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1). Em apertada síntese, os autores alegam, em sua petição inicial, que seu automóvel apresentou pane elétrica, razão pela qual foi acionada a seguradora. Narram que confiaram o conserto à requerida ORVEL, mas permaneceram por mais de quatro meses (até o ajuizamento da ação) sem poder usufruir do automóvel, pois os reparos demoraram demasiado tempo. Afirmam que as requeridas atribuíam uma à outra a responsabilidade pela demora.

(2). O juízo de origem proferiu sentença condenando todos os requeridos solidariamente à devolução do veículo devidamente reparado, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 6.000,00, para além de indenização por danos materiais em R$ 2.934,00. Foram interpostos Recursos Inominados separadamente pela montadora RENAULT e pela seguradora MAPFRE, pugnando pela reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento dos recursos.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Preliminarmente, no que se refere à arguição de suposta negativa de prestação jurisdicional, entendo que não merecem acolhida as razões da seguradora MAPFRE, haja vista o
decisum
objurgado ter enfrentado adequadamente as questões levantadas pelas partes, concluindo, com fulcro nas provas carreadas aos autos, pela efetiva ocorrência de falha na prestação dos serviços na hipótese, não havendo que se cogitar eventual deficiência da fundamentação relativamente à sentença. Ainda que o automóvel tenha sido enviado para reparos em oficina não credenciada pela seguradora, houve demora excessiva na aprovação dos orçamentos. Demais disso, neste ponto, é válido transcrever jurisprudência sedimentada pelo STJ, sobre a ausência de obrigação do julgador em se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes: “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 - Info 585).

(5). Não há de se falar em ilegitimidade ativa do primeiro requerente. O autor é proprietário do automóvel e foi diretamente atingido pela conduta das rés, ao se ver impossibilitado de se utilizar de seu veículo em razão da demora injustificada nos reparos.

(6). No mérito, entendo que não prospera o inconformismo manifestado pelas recorrentes. Verifica-se que todas as rés contribuíram para a ocorrência da lesão pela qual se busca reparação. A montadora falhou ao demorar a enviar peça essencial aos reparos, fato este comprovado nas conversas por WhatsApp juntadas aos autos sob id. 8117778.

(7). A seguradora, por sua vez, não se exime da responsabilidade apenas diante da alegação de que a oficina não era credenciada. Primeiramente, porque os autores comprovaram a dificuldade em encontrar oficina credenciada próxima de sua residência, e tratava-se de automóvel novo, ainda em período de garantia. Desta sorte, não foi mera opção dos autores encaminhar o automóvel à segunda requerida. Não bastasse, acrescenta-se que o envio de automóvel sinistrado para oficina não credenciada não isenta a seguradora da obrigação de aprovar orçamentos e providenciar todo o necessário para os reparos em tempo razoável.

(8). Transcreve-se trecho da sentença que sintetiza a razão para a imposição de condenação solidária para todos os requeridos: “
Daí já se demonstra que as requeridas tentam impor a culpa pelo evento uma na outra, deixando o consumidor nessa tentativa de isenção de responsabilidade, fato que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Diante dos histórico e dos documentos apresentados, resta demonstrada a entrada do veículo na oficina em 10/01/2023 (ID 25590402) e a data de efetivação da entrega em 23/05/2023. Em ID 25853467 resta demonstrada que o primeiro orçamento foi feito em 06/02/2023, ID 25853469 demonstra que o segundo orçamento foi feito em 10/04/2023 e ID 25853470 o serviço autorizado aos 13/04/2023, restando comprovado a demora das requeridas. Portanto, resta incontroverso que houve demasiado e injustificado tempo para realização dos reparos no veículo dos autores e que geraram danos, conforme o narrado na inicial
”.

(9). Por fim, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se de acordo com média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso no reparo de produto/serviço), devendo ser mantido o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10).

Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(11). Condeno as recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)